Tribunal: STF
Processo: AI 762568
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Mandado de segurança. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. É necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional. 




3. O Tribunal de origem reconheceu a decadência do direito dos agravantes para impetração do mandado de segurança com fundamento na legislação infraconstitucional. 




4. Agravo regimental não provido.